Tribunal: TJSP
Processo: 1027530-74.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A empresa R S de S Rocha Tecnologia ME ajuizou ação de obrigação de fazer contra Google Brasil Internet Ltda., alegando cobrança indevida de valores exorbitantes para o serviço Google Vision API OCR, com suspensão parcial dos serviços.
A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A empresa R S de S Rocha Tecnologia ME ajuizou ação de obrigação de fazer contra Google Brasil Internet Ltda., alegando cobrança indevida de valores exorbitantes para o serviço Google Vision API OCR, com suspensão parcial dos serviços.
A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a emissão de novos boletos nos valores habituais e a manutenção dos serviços.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança dos valores elevados foi legítima e se a suspensão dos serviços foi devida, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é justificada pela vulnerabilidade técnica e econômica da autora frente à ré, caracterizando-a como consumidora. A ré (Google) é uma empresa multinacional de tecnologia (softwares e serviços online), de grande expressividade e relevância no mercado global no nicho tecnológico, enquanto a autora, conquanto seja do ramo da tecnologia, consiste em Empresa de Pequeno Porte – EPP "Empresário (Individual)", conforme cadastro na Junta Comercial (fl. 14), com indiscutível hipossuficiência técnica e econômica em relação à empresa requerida. Teoria finalista mitigada. 4. A ré não comprovou a contratação voluntária e consciente dos serviços adicionais pela autora que geraram as cobranças contestadas, não se desincumbindo do ônus probatório. A mera apresentação de telas sistêmicas, tabelas e gráficos, - produzidos unilateralmente pelo réu e desacompanhados de outros elementos que corroborem a alegada contratação voluntária e consciente do serviço "Compute Engine" pela autora -, não é hábil a comprovar a legitimidade das cobranças realizadas pela requerida, nos valores de R$ 39.134,62 e R$ 146.589,62, referentes aos meses de setembro e outubro de 2022 (notas de fls. 14/15).
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.